Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001502-89.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reforma, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS RIBEIRO CASTRILLON - CPF: 250.865.371-34 (JUIZO RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIENE MARTINS CASTRILLON - CPF: 474.632.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), RUBENS RIBEIRO CASTRILLON - CPF: 250.865.371-34 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - POLICIAL MILITAR - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE – DOENÇA INCAPACITANTE ANTERIOR AO ATO DE APOSENTAÇÃO – ARTIGOS 224 E 226 DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 – NÃO DERROGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 71/00 – INATIVIDADE COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO PM -
REVISÃO DE BENEFÍCIO – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ART. 164 DA LCE No 26/93 – INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO (PARCELA ÚNICA) – ABSORÇÃO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS -
QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA -
SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Aplica-se ao servidor público para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação. Sendo, pois, provado que a incapacidade do servidor se deu em data anterior ao laudo pericial oficial, deve-se retificar o ato de reforma para que sejam aplicados proventos correspondentes à graduação de 3o sargento PM, (art. 224, II, c/c 226 §§ 1o e 2o, III, da LC no 326/93) segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade.

2 - A Lei Complementar Estadual no 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC no 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto.

3.
A Lei Complementar Estadual no 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,

que, nos autos da
Ação de Retificação de Ato de Reforma C/C Implantação e Cobrança de Auxílio Invalidez e Danos Morais,
registrada sob o n. 1001502-89.2016.8.11.0041, ajuizada por
Rubens Ribeiro Castrillon
, representado por
Luciene Martins Castrillon
, em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a retificar o Ato Administrativo de Reforma no 285/2007 com a norma legal aplicável na data do julgamento da incapacidade definitiva do servidor (06/10/2005), para que a remuneração seja calculada com base no vencimento correspondente ao de Terceiro Sargento/PM (art. 226, §1o, da LC no 26/93). Condeno ainda, ao pagamento das diferenças salariais, bem como a implantação e pagamento do auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo (art. 164 LC no 26/93). Por corolário, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA/E (RE 870947 - STF) a partir da data em que deveria ser pago cada parcela. Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001. Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4o, II, CPC). Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário.

[...]

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 93621524) se manifestou pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,

que, nos autos da
Ação de Retificação de Ato de Reforma C/C Implantação e Cobrança de Auxílio Invalidez e Danos Morais,
registrada sob o n. 1001502-89.2016.8.11.0041, ajuizada por
Rubens Ribeiro Castrillon
, representado por
Luciene Martins Castrillon
, em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial

Extrai-se dos autos que, o Requerente, ora Interessado,
ingressou no quadro de Carreira da Policia Militar do Estado de Mato Grosso na condição de Soldado, em 17 de julho de 1989,
foi reformado por invalidez, em 2007, no posto de Soldado PM, nível 03 (Ato Administrativo n.o 285/2007 de 29/01/2007).

Observa-se, ainda, que, o Laudo Pericial de aposentadoria por invalidez, emitido pela junta médica da Secretaria de Administração do Estado, consignou diagnóstico de
portador de enfermidades CID. F20.0, paciente inválido, tendo comprometimento global e impossibilitado permanente para qualquer atividade
, foi expedido em 6/10/2005.

Constata-se, ainda, que,
o Autor ingressou com Ação de Retificação de Reforma Militar, pretendendo

a revisão de ato de aposentadoria, incluindo pedido de condenação ao pagamento de diferenças salariais, implantação de auxílio invalidez (25%) sobre o provento e danos morais, sob o fundamento de que a doença que gerou a aposentadoria por invalidez teve início no ano de 2003, na vigência da Lei Complementar 26/1993, entendendo ser esta lei aplicável ao caso para a retificação do ato de aposentadoria, com objetivo de ser reformado no posto de Terceiro Sargento PM/MT, nível 03
.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

O cerne da controvérsia cinge na verificação de qual legislação é aplicável na época da declaração de inatividade do Autor, ora Interessado, soldado reformado em razão de invalidez permanente.

Constam dos autos duas leis complementares regulando a matéria: a LC 26/93 e LC no 231/2005, que estabelecem o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso.

Sobre o tema, preceitua a Súmula n° 359 do Supremo Tribunal Federal:

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Logo, não há dúvidas de que o Autor, desde outubro de 2005, já se encontrava acometido da grave moléstia, iniciando sua incapacidade para o serviço.

Desse modo, tinha a parte autora direito subjetivo à reforma por incapacidade definitiva, oriunda de moléstia grave (alienação mental – F20.0), independente do seu tempo de serviço, com soldo correspondente ao de 3o Sargento PM/MT (Lei Complementar no 26 de 13 de janeiro de 1993) que não lhe foi assegurado pela autoridade administrativa, uma vez que o reformou com base em lei posterior (Lei Complementar 231/2005) em flagrante prejuízo do Autor.

O certo é que, a doença apresentada pelo militar àquela época oportunizaria a sua reforma de acordo com a lei vigente.

A Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, em vigor na data em que a corporação tomou conhecimento da doença do Recorrido, assegurava ao mesmo, o direito de passar para a inatividade com proventos de 3o sargento PMMT.

Não se olvida, neste momento, da existência da Lei Complementar no 71/2000, vigente, também à época do acometimento da moléstia do apelante.

Dessa forma, necessário se faz saber se a Lei Complementar Estadual no 71/00
derrogou ou NÃO os artigos 224 e 226 da Lei Complementar Estadual no 26/93
, que tratam da aposentadoria por invalidez com promoção ao grau hierárquico ao que possuía o servidor na ativa.

Sem delongas, consoante jurisprudência deste Sodalício, não restam dúvidas de que a Lei Complementar no 71/00 não derrogou os artigos 224 e 226 da Lei Complementar no 26/93, aplicáveis, por sua vez, ao caso
sub examine
.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – POLICIAL MILITAR -
INVALIDEZ PERMANENTE - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DA TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE - ARTIGOS 224 E 226 DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 – NÃO DERROGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 71/00
- GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Lei Complementar Estadual no 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC no 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto.

Em se evidenciando exaustiva a respectiva derrogação efetivada não há falar-se em perda de vigência dos mencionados artigos.

Não faz jus à gratificação de auxílio invalidez se não há demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas nos incisos I e II do art. 164 da

LC 26/93 a que estaria submetido o autor/apelado: “I - necessitar de internação em instituição apropriada, militar ou não; II - necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem”.

(RAC/RNS 53077/2011, Relator Des. José Silvério Gomes, j. em 22.11.2011, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Redator Designado) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - SOLDADO DA PMMT -
INVALIDEZ PERMANENTE - PRETENSÃO APLICAÇÃO LC No 26/93 - SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA DA AÇÃO - RECURSO IMPUGNADO À RESPECTIVA DECISÃO - SUBSISTÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar Estadual no 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC no 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto.

Em se evidenciando exaustiva a respectiva derrogação efetivada não há falar-se em perda de vigência dos mencionados artigos.

A Lei Complementar no 26/93 somente veio a ser revogada com o advento da Lei Complementar Estadual no 231/2005, conforme se vê expressamente consignada, o que não afeta a reforma do Apelante.

Recurso provido no sentido de ser reformado o ato aposentatório, conforme o requerido.

(RAC no 72121/2008, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, j. em 13/3/2009) [Destaquei]

Conclui-se, portanto, que, permaneceram vigentes os artigos nos 224 e 226 da LC no 26/93, quando da aposentadoria por invalidez do Autor, ora Apelado.

É cediço que o art. 224 da Lei Complementar no 26/93:

Art. 224. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

[...]

III –
Doença, moléstia ou enfermidade adquirida
, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;
[Destaquei]

O art. 226 desta lei assegurava aos portadores de doença ou moléstia adquirida, o direito de passarem para a inatividade com proventos de graduação imediata, senão vejamos:

Art. 226. O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do art. 224 será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possui na ativa.

§ 1o. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III, IV do art. 224, quando verificada a incapacidade definitiva, for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2o. Considera-se para efeito desse artigo, grau hierárquico imediato:

(...)

III -
O de terceiro sargento para cabo e soldado
;
[Destaquei]

Registro, por oportuno, que, o servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico, porém, no caso dos autos, a parte autora possui direito adquirido à reforma de acordo com a lei
vigente à época da descoberta do seu infortúnio
já que tinha o direito de ser reformado
ex-offício,
pela gravidade de sua enfermidade e, neste caso, a lei da época lhe é benéfica.

Dessa forma, sendo reformado por uma lei posterior, na qual foram suprimidas algumas vantagens do apelante, deve ser provida a apelação para que lhe seja aplicada a lei regente ao tempo da reunião dos requisitos para a passagem para a inatividade, ainda que só requerida quando vigia a lei menos favorável.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93
- PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE A PARTIR DO ANO DE 1999 - EXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL - SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA MANIFESTA INCAPACIDADE - RETARDAMENTO DA APOSENTADORIA - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA MENOS FAVORÁVEL AO SERVIDOR - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIS ACTUM.

Quando a incapacidade do servidor já é patente, pública e notória, como na hipótese de acometimento por síndrome de imunodeficiência adquirida, com repetidas licenças médicas, a demonstrarem, a mais não poder, a impossibilidade do exercício do cargo público, é juridicamente correta a sua aposentação, segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade
.

Recurso provido.
(RAC no 91724/2010, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. em 6.3.2012) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - POLICIAL MILITAR - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE – DOENÇA INCAPACITANTE ANTERIOR AO ATO DE APOSENTAÇÃO – ARTIGOS 224 E 226 DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 – NÃO DERROGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 71/00 – INATIVIDADE COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO PM - GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se ao servidor público para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação. Sendo, pois, provado que a incapacidade do servidor deu-se em data anterior ao laudo pericial oficial, deve-se retificar o ato de reforma para que sejam aplicados proventos correspondentes à graduação de 3o sargento PM, (art. 224, II, c/c 226 §§ 1o e 2o, III, da LC no 326/93) segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade.
A Lei Complementar Estadual no 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC no 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), e não o fez em relação aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto. Não faz jus à gratificação de auxílio invalidez se não há demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas nos incisos I e II do art. 164 da LC 26/93.

(N.U 0038783-43.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, publicado no DJE 21/7/2015). [Destaquei]

No que concerne à implantação de pagamento de auxílio-invalidez, entendo que o Magistrado Singular não agiu com acerto.

Isso porque, com a edição da Lei Complementar n. 71/2000, foi fixado um novo sistema de subsídio para os policiais militares em que incorpora o auxílio-invalidez aos proventos gerando uma parcela única e, consequentemente, veda o acréscimo de qualquer tipo de vantagem,
in verbis
:

Art. 1o O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§ 1o O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2o O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas.

Além do mais, esta Corte de Justiça já reconheceu que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas se engloba o auxílio invalidez. Confira-se:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LEI COMPLEMENTAR No 71/2000 — INSTITUIÇÃO DO SUBSÍDIO — AUXÍLIO-INVALIDEZ PRETENDIDO — ACRÉSCIMO DE QUALQUER OUTRA VERBA REMUNERATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO.

Adotada a nova sistemática de pagamento dos militares do Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar Estadual no 71/2000 restou vedado expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.
Recurso
não provido.

(TJMT - Ap 92312/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/7/2014, publicado no DJE 29/7/2014) [Destaquei]

Desse modo, antes mesmo da concessão da aposentadoria do Autor, foi publicada a Lei Complementar no 71/2000, constituindo o subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso em parcela única, embasando-se na Emenda Constitucional no 19/1998 e vedando o acréscimo de verbas de qualquer natureza.

Vale ressaltar que, a edição da Lei Complementar n. 71/2000 não revogou a Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, mas definiu um novo sistema de subsídio para os policiais militares, incorporando o auxílio-invalidez aos proventos como uma parcela única, e vedando sua cumulação com outras verbas remuneratórias.

Com efeito, ainda que o Apelante tenha preenchido os requisitos do art. 164 da LC n. 26/93 para perceber o Auxílio-Invalidez antes do ato de sua aposentação, a regra não pode ser aplicada em razão da publicação da Lei Complementar no 71/2000, que absorveu o recebimento de quaisquer espécies de verbas remuneratórias.

Nesse sentido:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO –
MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ART. 164 DA LCE No 26/93 – INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO (PARCELA ÚNICA) – ABSORÇÃO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS
–
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A instituição do subsídio em parcela única absorveu todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, de forma que eventuais alterações de critérios de cálculo da remuneração, não incorporam o patrimônio jurídico, pois não há direito adquirido a regime jurídico.

A Lei Complementar Estadual no 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio”.

(N.U 0044169-44.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 5/12/2018) [Destaquei]

No tocante aos juros e a correção monetária, entendo que o Magistrado
a quo
agiu com acerto, portanto não merece nenhum reparo nesse ponto.

Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante a condenação dos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo,
agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, não merece reparo, nesse ponto. Explico.

Isso porque,
o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
RETIFICO

PARCIALMENTE
o ato sentencial para
afastar
a

implantação do pagamento do auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo, nos termos do art. 164 LC no 26/93.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022